Tribunal: TJMT
Processo: 1011450-23.2023.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011450-23.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento / Duplicidade de CPF]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDERICO NIEBISCH NETO - ME - CNPJ: 37.435.757/0001-18 (RECORRENTE), REJANE BELUSSI MIRANDA - CPF: 522.458.451-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE IMPOSTOS. PROTESTO DE CDA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. EXISTÊNCIA DE RESTRITIVOS PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Primavera do Leste contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de cobranças de impostos e protestos realizados indevidamente após o autor ter transferido a posse de terrenos no distrito industrial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida indenização por danos morais em caso de protesto indevido quando existem restrições creditícias preexistentes em nome do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em casos de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (i
n
r
e

ip
sa
), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. Todavia, conforme a Súmula 385 do STJ, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

5. A aplicação da Súmula 385 do STJ somente pode ser afastada quando as inscrições preexistentes estão sendo discutidas judicialmente, mediante alegações verossímeis e depósito da eventual parcela incontroversa do débito.

6. No caso concreto, a certidão de protesto demonstra a existência de restrições preexistentes em nome do recorrido, relacionadas a ISSQN, Alvará de Funcionamento e protesto do Estado de Mato Grosso, não havendo nos autos prova de que tais débitos mais antigos se encontram judicializados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. Não cabe indenização por dano moral decorrente de protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa quando preexistentes legítimas inscrições no nome do devedor que não foram objeto de discussão judicial, aplicando-se a Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 55 da Lei nº 9.099/95; Súmula 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.002.985-RS; STJ, REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 16/05/2016; STJ, AgInt no AREsp 1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 21/11/2019; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1036959-61.2023.8.11.0002, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1011450-23.2023.8
.
11.0037

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Primavera do Leste

Recorrente
: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrido
: FREDERICO NIEBISCH NETO - ME

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FREDERICO NIEBISCH NETO - ME ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. Noticiou que: a) em 2006, por meio de incentivo concedido pelo Município, instalou-se em lote do distrito industrial para empreender no ramo de pneus; b) em 2011, devolveu a posse dos terrenos para o Município, transferindo-os para Francisco Borges de Souza, conforme documento entregue ao secretário
Lucivaldo
;
c
) mesmo ciente de que o reclamante não estava mais na posse dos terrenos, o Município realizou cobranças indevidas de impostos, inscreveu o nome do autor em cadastro de inadimplentes e promoveu protestos em cartório. Requereu indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) é incontroverso que o reclamante não era mais proprietário do terreno desde junho de 2011; b) o reclamado não tomou as providências necessárias para alteração cadastral em seus sistemas, promovendo lançamentos e cobranças de impostos indevidos; c) o protesto ocorreu em 2018 e o reclamante teve seu nome protestado por 5 anos, gerando inúmeros prejuízos; d) está caracterizado o dano moral in
re

ipsa
nos casos de protesto indevido; e) não se aplica a Súmula 385 do STJ porque o protesto realizado pelo Município ocorreu em 2018 e o do Estado de Mato Grosso em 2021; f) o quantum indenizatório deve ser mitigado pela existência de outro protesto posterior sem contestação judicial. Condenou o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) quando do protesto da CDA 25012020, já havia outros três protestos do Município atinentes ao ISS, sem qualquer relação com o imóvel discutido, bem como protesto realizado pelo Estado de Mato Grosso; b) deve ser aplicada a Súmula 385 do STJ, que afasta a indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição; c) não há comprovação dos supostos danos morais experimentados pelo reclamante. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de dano moral.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
), conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

"(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP)."

Todavia, a existência de restrições preexistentes descaracteriza o dano moral, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS).

Nesse sentido, destaca-se a Súmula 385 do STJ, bem como decisões proferidas em sede de Recursos Repetitivos:

"(...) 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ
//
REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)"

Ainda conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta-se a aplicação da Súmula 385 apenas quando as inscrições preexistentes estão sendo discutidas judicialmente, mediante alegações verossímeis e depósito da eventual parcela incontroversa do débito:

"(...) 5. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
//

AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019)."

Com base na certidão de protesto juntada, verifica-se que existem restrições preexistentes em nome da parte reclamante.
Confrontando
o número do título contido na
certidão de protesto (ID de origem 136955609) com
o número da C
ertidões de
D
ívida
Ativa
(ID de origem 143497915) nota-se que antes do restritivo relativo ao imóvel, há restritivos pré-existentes relativo à ISSQN, Alvará de Funcionamento e protesto do Estado de Mato Grosso
, o que descaracteriza o dano moral, já que não há nos autos prova de que os débitos mais antigos se encontram judicializados, nos termos acima explicitados.

Nesse sentido:

"(...) 4. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A existência de restritivos preexistentes, que não foram judicializados, descaracteriza o dano moral. No caso concreto, deve prevalecer o extrato apresentado pela parte reclamada (ID 205969672), pois foi emitido mais recentemente. O extrato juntado pela parte reclamante não neutraliza o extrato da parte reclamada, porquanto este último também inclui os restritivos do SCPC, enquanto o juntado pela reclamante apresenta apenas os registros do SERASA. Com base no extrato juntado no ID 214636167, constata-se que existem restrições preexistentes no nome da parte reclamante realizadas pelo Mercado Pago, o que descaracteriza o dano, já que não há nos autos prova de que se encontram judicializados. Portanto, não é devida a indenização por dano moral, como bem decidiu o juízo singular. (...) (N.U 1036959-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
Publicado
no DJE 23/05/2024)"

Portanto, não é devida a indenização por dano moral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento tão somente para indeferir o pedido de indenização por danos morais, em razão da existência de restritivos pré-existentes.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025